Tribunal: TJDFT
Processo: 0001620-85.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001620-85.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA COSTA, JOSE LUIZ OLIVEIRA COSTA, ODILON VALE DE MESQUITA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, COM URGÊNCIA, apresente os cálculos referentes à superpreferência constitucional deferida a(o) credor(a) ANTÔNIA DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA COSTA na decisão de ID 8105041, p. 7/9. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac